Tribunal: TJBA
Processo: 0550691-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0550691-16.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES EMBARGADO: JOILSON DE SOUZA FREITAS Advogado(s):ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA, ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do banco e manteve a sentença que acolheu os embargos monitórios. A instituição financeira alega omissão na análise dos princípios da causalidade e da sucumbência mínima quanto aos honorários fixados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao manter a condenação do banco aos ônus sucumbenciais, diante da alegação de que a parte devedora deu causa à demanda e que a instituição financeira teria sucumbido em parte mínima. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos, não constituindo via adequada para rediscussão de matéria já decidida. 4. Inexiste a alegada omissão: o acórdão enfrentou expressamente a questão dos ônus sucumbenciais, assentando que a causalidade da demanda recai sobre o credor cuja pretensão monitória, por conter encargos abusivos, tornou necessária a intervenção judicial para revisão do débito. 5. A procedência dos embargos com declaração de abusividade de encargos e determinação de recálculo do débito evidencia que o credor não obteve o reconhecimento do título nos exatos termos em que o apresentou, afastando a tese de sucumbência mínima. 6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Responde pelos ônus sucumbenciais dos embargos monitórios o credor que, ao apresentar sua pretensão com encargos abusivos, deu causa à necessidade de revisão judicial do débito. 2. A procedência dos embargos com declaração de abusividade de encargos e determinação de recálculo do débito afasta a tese de sucumbência mínima do credor.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0550691-16.2018.8.05.0001, sendo embargante Banco do Brasil S/A e embargado Joilson de Souza Freitas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator